Tribunal: STF
Processo: HC 218345
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Estatuto da Criança e do Adolescente. Habeas corpus. Medida socioeducativa. Reavaliação. Alegação de violação aos postulados constitucionais do contraditório e ampla defesa. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 758.908, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi inserido em medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, em razão da prática de ato infracional equiparado ao crime do art. 157, § 2º, II, do Código Penal. No bojo do processo de execução, foi designada audiência de reavaliação das medidas socioeducativas impostas.



3. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que, “às fls. 66/75 dos autos de execução foi juntado de ofício pelo DD. Juiz de Direito relatório de Diagnóstico Polidimensional estranho aos autos, referente ao processo de conhecimento de nº 1513161-32.2022.8.26.0228 (cuja representação foi julgada improcedente), e não foi oportunizada a abertura de vista para manifestação da defesa sobre tal documento, em completa ferida aos postulados constitucionais do contraditório e ampla defesa vigentes na fase judicial de execução”. Acrescenta que, em seguida, “o Juízo a quo deixou seu posto jurisdicional de inércia e resolveu, sem qualquer espécie de provocação e em decisão extra petita, designar audiência de reavaliação para o dia 19/08/2022, às 13h45, à revelia de elementos de justa causa que corroborassem a insuficiência das medidas que vêm sendo adotadas em benefício do paciente”. 



4. Prossegue a impetração para sustentar que “a designação da audiência de reavaliação, de per si, ignorou princípios e regramentos legais insertos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e no SINASE”. 



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “cassar a Decisão do juiz de piso que designou a audiência de reavaliação da medida socioeducativa em curso”. Subsidiariamente, requer “seja expedido SALVO-CONDUTO, para que o paciente não tenha sua medida socioeducativa exasperada em audiência de reavaliação”.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



9. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da decisão impugnada:



    “[...]



    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete, porquanto foram declinados os fundamentos para o indeferimento do pedido de tutela antecipada formulado perante a Corte de origem, consoante se extrai das seguintes passagens (fls. 15/):



    Não há que se falar em decisão extra petita, sendo certo que ao juízo da execução é conferido poder geral de cautela para eleger as providências apropriadas para corrigir o socioeducando, de acordo com suas necessidades pedagógicas e protetivas não estando adstrito ao pleito das partes. Desse modo, uma vez noticiada a apreensão do adolescente e determinada sua internação provisória em outro procedimento, não poderia o juízo quedar-se inerte, ignorando tal ocorrência durante o cumprimento das medidas em meio aberto, sob pena de tornar inócuo e sem sentido todo o trabalho reeducativo e ressocializador em curso. Como bem colocado no decisum: ‘verificada a situação acima evidenciada é dever do magistrado da execução tomar providências, sob pena de perda de qualquer sentido da atuação da Justiça da Infância e cair em descrédito a própria atuação do Poder Judiciário. E o relatado no parecer técnico é preocupante, conforme se colhe dos trechos colacionados pelo juízo: há a confissão de que o educando, após já ter sido inserido em liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade nesta execução pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas, confessou que se inseriu no tráfico de drogas por acreditar ‘que era a forma mais rápida de conseguir dinheiro’ (fl. 67). Ainda é relatado que a relação familiar é fragilizada, que ‘o jovem denota estar dissimulando seu real envolvimento com o meio infracional demonstrando estar com crítica deficitária e pouco reflexivo quanto aos prejuízos que está causando a si a ao outro’, tem postura ‘imediatista’, seu ‘desenvolvimento acadêmico está aquém do esperado” e ‘usa maconha nos finais de semana, mas já consumiu cocaína e bebidas alcoólicas’ (fl. 67). Ao final, a Fundação CASA sugere ‘acompanhamento psicossocial sistemático’ (fl. 71). A audiência de reavaliação das medidas socioeducativa encontra previsão nos artigos 42 e 43, ambos da Lei n. 12.594/12 Sinase. E a designação de referido ato processual em nada prejudicará o educando, que terá a oportunidade de se manifestar acerca do conteúdo do relatório. Não há que se falar em salvo-conduto, visto que caberá ao juízo da execução, mediante seu livre convencimento, deliberar a respeito das providências a serem tomadas. Desse modo, em análise preliminar, não visualizo presentes quaisquer das situações previstas no parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil - CPC a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal.”



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília,15 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator